Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709578-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ GUSTAVO MENESES DELMONTE IMPETRANTE: EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA, RAINER SERRANO ROSA BARBOZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Conforme antes relatado, trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA, advogada regularmente inscrita (no 41.916) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal) e por outro advogado cuja qualificação consta nos autos, tendo como paciente LUIZ GUSTAVO MENESES DELMONTE (nascido em 11/12/1994 – 27 anos), e autoridade coatora o Juízo da JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Insurgiram-se os impetrantes contra situação decorrente da ação criminal autuada sob o no 0719809-28.2021.8.07.0001, em que supostamente o Juízo de origem não respeitou o disposto no p. único do artigo 316 do Código de Processo Penal, no sentido de revisar a necessidade de manutenção da prisão cautelar do ora paciente, após transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias. Sustentaram, os impetrantes, que o prazo se entendeu ao lapso de 180 (cento e oitenta dias) sem a indigitada verificação legal. Verberaram que, no caso posto, o excesso é injustificável, pelo que acaba por violar direitos básicos do paciente, tornando ilegal a prisão preventiva. Entendem que havia nítido constrangimento ilegal, pelo que reputa ser adequada a imediata substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Postularam, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente e, no mérito, a sua confirmação. Na decisão de ID no 33959788, optei por indeferi o pedido liminar. Após, vieram as informações prestadas pelo Juízo singular (ID no 34180979), bem como manifestação da d. Procuradoria de Justiça do Distrito Federal (ID no 34527634), alertando para a prolação de sentença. Muito bem. É o relato do necessário. Passo a decidir. A despeito de tudo o que fora alegado no bojo da inicial do habeas corpus, sua continuidade acabou afetada por outra decisão proferida na origem. Conforme verificação no sistema PJE, o processo no 0719809-28.2021.8.07.0001 foi regularmente sentenciado. Dessa forma, a referida decisão de mérito acaba por substituir as decisões de natureza precária, como aquela atacada no presente writ constitucional, cujo substrato dava amparo à continuidade da medida cautelar extrema (prisão preventiva) em face do ora paciente. Também se ressalta que com o final da instrução criminal e o advento de sentença acaba por esvaziar qualquer discussão a mais acerca de eventual excesso de prazo, tal como levantado inicialmente pelos impetrantes. Destarte, a discussão sobre esse tema em sede deste habeas corpus perde a razão de existir. Portanto, em face no que noticiado, JULGO PREJUDICADO este procedimento, ante a perda do seu objeto, na forma sobretudo do artigo 89, inciso XII, do RITJDFT. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Em Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator